Tribunal: TJPA
Processo: 0800268-48.2021.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800268-48.2021.8.14.0057

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA

APELADO: DIANA DE SOUSA CAMARA MELO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 14.230/2021. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE LESIVIDADE RELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Santa Maria do Pará contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa. A ação foi ajuizada em face de ex-gestora municipal, imputando-lhe a prática de ato ímprobo consistente na aquisição de um trator agrícola sem o devido suporte orçamentário e financeiro.

2. Fato Relevante. Após o ajuizamento da ação, o Município celebrou acordo com a empresa fornecedora, resultando na devolução do equipamento sem qualquer ônus para a administração pública, o que afasta a alegação de dano ao erário.

3. A Decisão Recorrida. O juízo de primeiro grau julgou a demanda improcedente, fundamentando sua decisão na ausência dos elementos necessários para a configuração de ato ímprobo, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, em conformidade com o Tema 1.199 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação deve ser conhecido, ainda que arguida a violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) saber se a conduta da ex-prefeita, consistente na aquisição de bem sem prévio empenho e cobertura orçamentária, configura ato de improbidade administrativa, notadamente diante da posterior devolução do bem sem prejuízo aos cofres públicos e à luz das novas exigências da Lei nº 8.429/92.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em observância aos princípios da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV) e da primazia do julgamento de mérito (CPC, arts. 4º e 6º), supera-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade para conhecer do recurso, pois é possível extrair das razões recursais o inconformismo com os fundamentos da sentença.

6. A Lei nº 14.230/2021, que alterou profundamente a Lei de Improbidade Administrativa, extinguiu a modalidade culposa e passou a exigir, para a tipificação de qualquer ato ímprobo, a comprovação do elemento subjetivo dolo, compreendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.

7. A aplicação da nova lei, por ser mais benéfica, é retroativa aos processos em curso sem condenação transitada em julgado, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989 (Tema 1.199).

A rescisão consensual do contrato e a devolução do trator sem qualquer custo para o erário afastam a "lesividade relevante ao bem jurídico tutelado" (art. 11 da Lei nº 8.429/92), requisito indispensável para a configuração do ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública.

8. Não foi demonstrado nos autos o dolo específico da ex-gestora, ou seja, a intenção deliberada de lesar o patrimônio público ou de obter vantagem indevida. A mera irregularidade administrativa, desprovida de má-fé, não se subsume ao tipo ímprobo, segundo a atual sistemática legal e jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Para a configuração do ato de improbidade administrativa, sob a égide da Lei nº 14.230/2021, é imprescindível a comprovação cumulativa do dolo específico do agente e da ocorrência de lesividade relevante ao bem jurídico tutelado.

2. A solução administrativa da irregularidade, com a restituição integral ao erário e a ausência de qualquer prejuízo ao patrimônio público, descaracteriza a lesividade relevante exigida para a tipificação do ato ímprobo.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 8.429/1992 (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021), arts. 10 e 11; CPC, arts. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989 (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
ajuizado pelo recorrente em face de
DIANA DE SOUSA CAMARA MELO.

Em síntese da exordial, o litígio fora ajuizado pela atual gestão municipal, sob a alegação de que, durante o processo de transição de governo, foram constatadas diversas irregularidades, dentre elas a ausência de documentos contábeis, fiscais, financeiros, processos licitatórios e contratos administrativos. O estopim da presente demanda foi uma notificação extrajudicial enviada pela empresa Zucatelli Empreendimentos Ltda, cobrando do Município o valor de R$ 196.100,00 (cento e noventa e seis mil e cem reais), referente à aquisição de um trator agrícola com grade aradora e niveladora, supostamente ocorrida em maio de 2020.

O autor da ação sustentou que a aquisição do bem se deu por meio do Pregão Presencial SRP nº 009/2019-014, fundamentado em um suposto Convênio com a União Federal (nº 850051/2017) que deveria prover o suporte orçamentário. Contudo, a municipalidade afirmou não ter localizado o repasse de tal recurso, nem a existência de notas de empenho ou a inscrição da despesa em restos a pagar que justificassem a compra.

A ex-gestora foi acusada de realizar despesa sem o devido suporte orçamentário e financeiro, em violação aos princípios da administração pública e à Lei de Responsabilidade Fiscal, configurando, no entender do autor, ato de improbidade administrativa que causou dano ao erário. Requereu, em sede de liminar, a indisponibilidade de bens da requerida e a quebra de seu sigilo bancário, e, no mérito, a condenação ao ressarcimento do dano no valor de R$ 196.100,00 (cento e noventa e seis mil e cem reais).

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo de origem indeferiu as liminares requeridas, visto que a ação ajuizada faria parte de muitas outras ajuizadas perante a mesma comarca na qual possuem como fundamento a transição do governo e os supostos prejuízos sofridos pela atual gestão do Município de Santa Maria do Pará. Dessa forma, o Magistrado pontuou que a referida indisponibilidade de bens já fora deferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0800268-82.2020.8.14.0057, a qual não teve nenhum êxito, outrossim, ressaltou que a quebra do sigilo bancário somente é cabível quando há indícios de ocorrência de crime contra Administração Pública, nos termos da Lei Complementar nº 105/2001. Por fim, determinou o envio de Ofícios para o Tribunal De Contas Dos Municípios (TCM) e à Câmara Municipal para apuração dos fatos.

Em petição posterior (ID 25176652), o Município informou ter celebrado um acordo com a empresa Zucatelli para a devolução do trator, sem ônus para a administração pública, o que foi efetivado, conforme termo de rescisão consensual e comprovante de entrega anexados aos autos.

Apesar de citada, a Sra. Diana De Sousa deixou de oferecer contestação, conforme certidão de ID 25176656.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de primeira instância recomendou a improcedência do feito, em razão da ausência de lesividade ao patrimônio público e de dolo específico na conduta da agente pública de cargo eletivo.

Em apreciação do mérito, o Juízo julgou a demanda improcedente, em decorrência da aplicabilidade do Tema 1.119 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF), por vislumbrar a ausência de elementos relevantes para configurar ato ímprobo.

Inconformado, o Município de Santa Maria do Pará interpôs o presente Recurso de Apelação, reiterando os argumentos da petição inicial sobre as irregularidades na transição de governo e na aquisição do trator, e pugnando pela reforma total da sentença para condenar a apelada ao ressarcimento do dano.

A apelada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o
parquet
de segunda instância recomendou o não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença (solução consensual do conflito e ausência de dolo/lesividade relevante), limitando-se a reproduzir os argumentos da exordial.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a conduta da ex-prefeita, ao adquirir um trator sem a devida cobertura orçamentária e emissão de empenho, configurou ato de improbidade administrativa passível de sanção, mesmo diante da posterior devolução do bem sem ônus ao erário.

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO E O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do recurso, arguida pela douta Procuradoria de Justiça Cível, por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Embora se reconheça que a peça recursal do Município de Santa Maria do Pará reproduz, em grande parte, os argumentos já delineados na petição inicial, uma análise mais detida, à luz dos princípios constitucionais que regem o processo, recomenda a superação do vício formal para que se proceda ao julgamento do mérito.

O princípio da inafastabilidade da apreciação jurisdicional, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, assegura que
"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito"
. Tal garantia fundamental deve nortear a interpretação das normas processuais, de modo a evitar que o formalismo exacerbado se sobreponha ao direito da parte de obter uma resposta do Judiciário sobre a substância de sua pretensão.

O Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 4º e 6º, reforçou essa diretriz ao instituir o princípio da primazia do julgamento de mérito, que orienta o julgador a, sempre que possível, sanar vícios e superar óbices processuais para decidir a controvérsia principal.

No caso em apreço, ainda que a técnica recursal não seja a mais apurada, é perfeitamente possível extrair das razões do apelo o inconformismo do Município com os fundamentos centrais da sentença, quais sejam, a declarada ausência de lesividade e a não comprovação do dolo da ex-gestora. O apelante, ao insistir na tese das irregularidades da aquisição do trator, busca, em última análise, contrapor-se à conclusão do juízo de primeiro grau.

Portanto, em homenagem ao amplo acesso à justiça e à primazia da análise de mérito, entendo que o recurso deve ser conhecido, afastando-se a preliminar suscitada para que se examine a questão de fundo.

DO MÉRITO

Ainda que superado o óbice da admissibilidade, no mérito, melhor sorte não assistiria ao apelante.

A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), passando a exigir, para a configuração de qualquer ato de improbidade, a comprovação do elemento subjetivo dolo, entendido como a
"vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito"
. Foi extinta a modalidade culposa de improbidade.

Esta alteração legislativa reflete uma nova concepção do direito administrativo sancionador, que busca evitar a punição de meras irregularidades ou da má gestão, focando na responsabilização do administrador que age com má-fé.

No que tange aos atos que atentam contra os princípios da administração pública (art. 11), a nova legislação exige, ainda, a demonstração de
"lesividade relevante ao bem jurídico tutelado"
. Isso significa que não basta a simples ilegalidade; é preciso que o ato tenha causado um impacto negativo significativo, o que não ocorreu no presente caso.

A matéria foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário Com Agravo (ARE) nº 843.989 o que gerou o Tema 1199 de Repercussão Geral que fixou a seguinte tese:

Tema 1.199/STF:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Portanto, a aplicação retroativa da lei mais benéfica aos processos em curso, como o presente, é impositiva.

No caso dos autos, a conduta imputada à apelada seria a de ordenar despesa não autorizada em lei e sem o devido empenho. Embora tal conduta seja, em tese, irregular, a análise do caso concreto, à luz das novas exigências legais, leva à conclusão de improcedência do pedido.

Primeiramente, o próprio Município-autor, ora apelante, logrou êxito em resolver a pendência de forma administrativa, firmando um termo de rescisão consensual com a empresa fornecedora e devolvendo o equipamento sem qualquer custo para os cofres públicos. Tal fato esvazia o principal argumento da inicial: o dano ao erário. Não há prejuízo a ser ressarcido, afastando a "lesividade relevante" exigida pelo tipo ímprobo.

Em segundo lugar, não foi demonstrado o dolo específico da ex-gestora. Para a condenação por improbidade, não basta a mera irregularidade ou a "ilegalidade" do ato. É imprescindível comprovar que o agente público agiu com a intenção manifesta de lesar o erário ou de obter vantagem indevida para si ou para outrem, o que não restou evidenciado nos autos. A acusação se baseia na presunção de que a ausência de empenho e de repasse do convênio configuraria, por si só, o ato ímprobo, o que não se coaduna com a atual sistemática da Lei nº 8.429/92.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Almeirim contra sentença que julgou improcedente pedido em ação de improbidade administrativa ajuizada em razão de suposta omissão na prestação de contas de convênio firmado com a Fundação Cultural do Estado do Pará, no valor de R$ 20.000,00, para realização do evento "Réveillon do Povo".

2. Sentença de primeiro grau considerou ausente a comprovação de dolo específico e de prejuízo ao erário, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão na prestação de contas caracteriza ato de improbidade administrativa à luz da nova redação da LIA; e (ii) saber se o recurso de apelação preenche os requisitos do princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Documentos constantes dos autos demonstram a prestação de contas do convênio perante os órgãos competentes e a execução regular do objeto pactuado.

5. A nova redação da Lei nº 8.429/1992, conferida pela Lei nº 14.230/2021, exige a demonstração de dolo específico e lesão efetiva ao erário, elementos ausentes no caso.

6. O recurso de apelação apresentado se limita à repetição de argumentos genéricos e não impugna especificamente os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010 do CPC.

7. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado no STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1. A configuração do ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico e lesão efetiva ao erário. 2. É inadmissível o recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, por ofensa ao princípio da dialeticidade."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, III, e 932, III; Lei nº 8.429/1992, arts. 10, 11, VI, e 12; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989 (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2023; STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 1ª Seção, j. 25.03.2015; TJPA, Apelação Cível nº 0803699-43.2021.8.14.0008, Rel. Des. Célia Regina Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.05.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008611-02.2019.8.14.0004 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO POR IMPROBIDADE. IMPUTAÇÃO DE LESÃO AO ERÁRIO, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E CONDUTA PREVISTA ART. 11 DA LIA. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE PESSOAS. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. EMISSÃO DE CHEQUES E PAGAMENTOS INFORMAIS. IRREGULARIDADES SEM CARACTERIZAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE. LEI 8.429/92. LEI 14.230/21. TEMA 1.199 DO STF. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DOLO ESPECÍFICO, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE TAIS ELEMENTOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação por improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público, em razão da contratação e do pagamento irregular de pessoas físicas prestadoras de serviços de limpeza urbana.

2. Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, adotando, como principais fundamentos, a aplicação das alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 14.230/2021, bem como a ausência de provas que demonstrem a existência de dolo específico, de enriquecimento ilícito e de danos ao erário.

4. A Lei nº. 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos atos de improbidade administrativa, sofreu significativas alterações com a edição da Lei nº. 14.230/21. A partir das modificações introduzidas, a caracterização dos atos de improbidade ficou condicionada à efetiva comprovação da existência de dolo específico, ou seja, da vontade livre e consciente de alcançar os resultados ilícitos previstos na norma. Tema 1.199 do STF. Precedentes de STJ e de outros Tribunais.

5. Atualmente, a existência de uma ilegalidade formal não é suficiente para a configuração de ato de improbidade, sendo indispensável a demonstração do elemento subjetivo (dolo), qualificado pela intenção de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Além disso, o enriquecimento ilícito e o dano ao erário devem ser efetivos e devidamente comprovados, sendo vedada a presunção de tais elementos. Precedentes de STJ e de outros Tribunais.

6. Embora se verifique a existência de irregularidades nas contratações precárias e nos pagamentos informais, os elementos probatórios não permitem concluir pela existência de dolo específico por parte dos requeridos, tampouco pela ocorrência de enriquecimento ilícito ou de comprovado dano ao erário., conforme demonstrado na fundamentação.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Arts. 1º, caput e §§ 1º, 2º, 3º e 4º; 9º, caput; 10, caput; 11, caput e §§ 1º e 2º; 17, §§ 11 e 19, inciso II; 17-C, caput, inciso I e § 1º, todos da Lei nº. 8.429/92, com redações dadas pela Lei nº. 14.230/21.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.199 do STF (ARE 843989).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800086-65.2020.8.14.0035 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/02/2025)

Portanto, a sentença de primeiro grau analisou corretamente a questão, aplicando de forma precisa as inovações legislativas e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada por seus próprios termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Deixo de arbitrar sucumbência, em decorrência da ausência de má-fé na conduta do recorrente, nos termos do art. 23-B da Lei nº 14.230/2021.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/09/2025